Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO PARA A TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL PREVISTO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE ATUALIZADO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. REGISTRO DA ARREMATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme se extrai do disposto nos artigos do art. 37-A e 24, VI, da Lei no 9.514/1997, o legislador estabeleceu critério objetivo para a fixação de taxa de ocupação do imóvel, qual seja, o valor correspondente a 1% (um por cento) daquele indicado para efeito de venda em leilão público, estando o julgador limitado ao referido parâmetro.

2. O valor utilizado como base de cálculo para a fixação da taxa de ocupação não é a quantia pura e simplesmente declarada no leilão realizado, mas, sim, o valor do imóvel para fins de leilão, indicado no contrato que serve de título ao negócio fiduciário, nos exatos termos do art. 37-A c/c art. 24, VI, da Lei no Lei no 9.514/97.

3. O termo inicial para incidir a taxa de ocupação é a partir da data do registro da arrematação na matrícula do imóvel, modo que foi apenas a partir dessa data que o apelante passou a deter qualquer direito ou pretensão em relação ao imóvel, já que a propriedade é adquirida somente com o registro, conforme art. 1.245, do CC.

4. Recurso conhecido e desprovido.